Tribunal: TJBA
Processo: 8048872-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048872-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

Advogado(s)
:
ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR

AGRAVADO: TANIA MARIA RODRIGUES SANTANA REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA BARRETO LEAL DE MORAES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 509, § 4º, DO CPC. PENSÃO MENSAL. ERRO ARITMÉTICO NA CONTAGEM DE MESES VENCIDOS. DISTORÇÃO ENTRE O LAPSO CRONOLÓGICO REAL E A PLANILHA HOMOLOGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL COM FINALIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DA MORA NO LIMITE DO VALOR APORTADO. DISTINGUISHING. REFORMA DA DECISÃO.

I – CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação indenizatória, acolheu cálculos que contabilizam 246 parcelas vencidas de pensão mensal, apesar de o interregno entre o evento danoso (2011) e a data do cálculo (2024) ser de 157 meses. A decisão também manteve a incidência de juros de mora sobre o valor total, ignorando depósitos voluntários realizados pelas executadas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões centrais consistem em verificar: a) a observância do princípio da fidelidade ao título executivo quanto ao número de parcelas vencidas; b) a legalidade da incidência de encargos moratórios sobre parcelas vincendas; c) a aplicabilidade do Tema 677 do STJ em caso de depósito para pagamento voluntário e não apenas para garantia do juízo.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Pelo princípio da fidelidade ao título (art. 509, § 4º, CPC), a execução deve seguir estritamente o comando da sentença exequenda, sendo vedada a modificação de seus parâmetros. 2. O título estabeleceu que os encargos incidem "a partir do vencimento de cada prestação". A inclusão de 246 parcelas em um período real de 157 meses configura erro material e excesso, pois antecipa encargos sobre prestações futuras. 3. O Tema 677 do STJ, que prevê a continuidade da mora do devedor no depósito em garantia, deve ser feito o
distinguishing
em relação ao tema, quando o depósito é realizado com ânimo de adimplemento voluntário e pedido de extinção (art. 924, II, CPC). O depósito espontâneo cessa a mora sobre o montante depositado, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048872-21.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA
e como Agravadas
TANIA MARIA RODRIGUES SANTANA REIS
e
SUZE GABRIELA SANTANA REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça